Tribunal: TJMT
Processo: 1055091-15.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055091-15.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOVELINA DO AMARAL - CPF: 395.255.201-10 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a fraude em contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora e fixou o dever de indenizar por dano moral, afastando o dever de restituição dos valores recebidos por terceiro alheio à relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao analisar as alegações e provas constantes dos autos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, pois todas as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e fundamentadas, à luz do art. 93, IX, da CF/1988.
O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, mas à integração do julgado nos limites do art. 1.022 do CPC.

O acórdão apreciou de modo suficiente todas as questões suscitadas, fundamentando expressamente quanto à fraude, restituição e dano moral.

A mera pretensão de reexame do mérito não configura hipótese de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não configurada omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão no v. acórdão, quanto ao pedido de compensação dos valores suspostamente recebidos pela parte autora e sustenta excesso na fixação da indenização por dano moral, reiterando a inexistência de prova do alegado prejuízo extrapatrimonial e requerendo, subsidiariamente, a minoração do
quantum
fixado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Logo, reconhecida a fraude no contrato que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente no beneficio da apelada, impõe-se a restituição do consumidor ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples, não merecendo retoque a sentença neste ponto.

(...)

Quanto a devolução do valor do empréstimo, não se impõe à autora o dever de restituição, ante a inexistência de prova de que tenha usufruído ou tido acesso aos valores contratados, os quais foram transferidos a terceiros sem qualquer vínculo demonstrado com a apelada.

Avançando na resolução da celeuma, verificada e inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, a autora experimentou angústia decorrente da abertura de conta bancária em seu nome, bem como da contratação indevida de empréstimo consignado, ambos realizados por terceiros, sem sua autorização ou ciência, com comprometimento de verba de caráter alimentar, gerando sentimentos de angústia e de impotência frente à injustiça cometida.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora/apelada.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

(...)

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora, por não ter observado o dever de segurança e cautela imputado ao fornecedor de serviços, o qual não adotou as providências necessárias quando da realização do negócio jurídico.”
(id. 293463355 – negritei).

À vista disso, não há qualquer omissão no v. acórdão, porquanto todas as questões suscitadas foram detidamente enfrentadas. O acórdão embargado consignou, de forma expressa e fundamentada, a ausência de comprovação de que a autora tenha usufruído dos valores creditados, os quais foram, de imediato, transferidos a terceiro absolutamente alheio à relação processual, sem qualquer demonstração de vínculo com a demandante.

Outrossim, restou cabalmente demonstrado que a abertura da conta bancária, a contratação do empréstimo consignado e a posterior transferência dos valores a terceiro ocorreram sem anuência da autora, revelando manifesta fraude.

Tais circunstâncias não só justificam, como impõem, o reconhecimento do dano moral experimentado, dada a afronta à segurança jurídica e à dignidade da parte autora, que teve seu nome e seus dados indevidamente utilizados, bem como seu benefício previdenciário descontado indevidamente. Assim, afasta-se qualquer alegação de omissão ou lacuna no julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025